Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. TESES DEFENSIVAS ALEGADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. OMISSÕES AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Analisadas todas as teses defensivas expressamente alegadas em apelação criminal, não há que se falar em omissão viabilizadora dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam para inovar em matéria recursal a fim de forçar a abertura das instâncias superiores. Não deduzido inconformismo algum sobre a dosimetria da pena em sede de recurso de apelação, não pode ele ser suscitado em embargos de declaração. Ainda que se invoque tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a questão foi abordada de forma fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissão.
4. Justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que aplicada pena inferior a quatro anos de reclusão, desde que devidamente fundada em elementos concretos dos autos. No caso, a avaliação desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime admitem a imposição do regime inicial semiaberto.
5. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida de modo a lhe proporcionar um resultado mais favorável, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.